Tribunal: TJES
Processo: 5007676-10.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007676-10.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEVERTON LOPES SILVA
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA.
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CLEVERTON LOPES SILVA,
verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a situação em espécie ultrapassa, e muito, o mero aborrecimento;
c)
que o cancelamento do voo comprometeu toda sua programação;
d)
que houve deslocamento da cidade onde residem até o Rio de Janeiro no intuito de viajar na data marcada e somente tomaram ciência do cancelamento do voo quando já estavam na cidade de origem do embarque;
e)
que não há de se falar em transtorno cotidiano de passageiros;
f)
que a empresa prestou o serviço de forma deficitária;
g)
que o dano suportado pelo recorrente é inegável;
h)
que deve haver a total procedência do pedido autoral;
i)
que faz jus aos danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido faz jus à indenização por danos morais relativos ao cancelamento de suas passagens aéreas e a ausência de reembolso.

Pois bem, a sentença guerreada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo que a recorrente falhou na prestação dos serviços, o que gerou prejuízos à parte autora, determinando a restituição do valor pago pelas passagens. Contudo, não reconheceu o direito do autor à indenização por danos morais.

Sem mais delongas, sigo a linha de entendimento do Juízo
a quo
no que tange a indenização por danos morais, pois, ao meu alvitre, não houve qualquer tipo de ferimento aos direitos da personalidade do autor, posto que não há nos autos qualquer elemento probatório que indique a ocorrência de danos que lhe afetem a moral e a honra.

Entendo que toda a situação experimentada não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, pois não há nos autos conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pelo recorrente.

Nesta esteira, segue similar entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA DE PASSAGEM PELA INTERNET - PAGAMENTO VIA PIX - NÃO CONFIRMAÇÃO - AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Segundo o art. 927, parágrafo único, CC, e art. 14, CDC, o regime da responsabilidade civil objetiva, segundo a qual, para a configuração do dever de indenizar, necessária a comprovação do vício ou defeito no produto ou serviço, do dano e do nexo de causalidade entre este e a prestação defeituosa, prescindível a existência de culpa.

2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II do CPC/15).

2. Quanto aos danos materiais, havendo comprovação da compra da passagem, com recusa em seguida pela empresa aérea, deverá ser deferido o pedido de ressarcimento/devolução do valor.

3.
Quanto aos danos morais, somente deve ser deferida a indenização nas hipóteses em que realmente se verificar abalo à honra e imagem da pessoa, dor, sofrimento, tristeza, humilhação, prejuízo à saúde e integridade psicológica, o que, a meu ver, no presente caso não se faz presente.

4. Recurso provido em parte. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.211990-1/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2022, publicação da súmula em 16/11/2022). (original sem destaque).

Além disso, o cancelamento do voo foi em razão da Pandemia da Covid-19, que configura hipótese de caso fortuito ou força maior
1
.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPANHIA AÉREA. PROGRAMA DE MILHAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CANCELAMENTO DE VOO.
READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19.
AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 7º, 18, 25, parágrafo 1º, e 34, do Código de Defesa do Consumidor, a sociedade que integra como parceira a cadeia de fornecimento apresenta-se como responsável solidária pelos danos causados ao consumidor pelos defeitos no serviço prestado. 2. A readequação da malha aérea em razão de caso fortuito ou força maior em virtude da pandemia é questão interna de responsabilidade da companhia, inerente ao risco de sua atividade econômica, insuficiente para afastar a sua responsabilidade. 3. O cancelamento de voo sem comunicação prévia ao passageiro, bem como a ausência de alternativas razoáveis para a resolução do problema caracterizam falha na prestação do serviço, motivo pelo qual se mostra devida a reparação patrimonial sofrida pelo consumidor.
4. O dano moral consiste em uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada, fazendo-se necessário que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento. 5. Ainda que o cancelamento do voo tenha causado aborrecimentos ao passageiro, não ficou demonstrado ter o ocorrido extrapolado os limites do mero dissabor da vida cotidiana, a fim de fundamentar uma indenização a título de danos morais.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 07058222220218070001 DF 0705822-22.2021.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 25/11/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (original sem destaque)

Nesse ínterim, a improcedência dos danos morais é medida que se impõe, razão pela qual a sentença do Juízo
a quo
resta irretocável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 5º Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária (Lei nº 14.046, de 24/08/2020)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)